Tribunal: STF
Processo: ARE 1428825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidores públicos municipais - Município de Cubatão - Vencimentos - Suspensão de crédito em Cartão Servidor Cidadão - Alegação de redução de vantagem pecuniária, com violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos - Inocorrência - Benefício instituído pela Lei Municipal nº 3.355/09, regulamentado pelo Decreto nº 9.465/09 - Natureza precária, transitória e peculiar do benefício, previsto para fomento da economia municipal - Qualificação como verba de natureza geral e linear, ou como aumento disfarçado de vencimentos inadmissível - Dano moral não configurado - Sentença de improcedência mantida - Negado provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXV; 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o Município de Cubatão, apoiado na Lei Municipal nº 3.355/09, autorizou o Poder Executivo a instituir o Cartão Servidor Cidadão em prol dos servidores, nos seguintes termos:



    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Município o Cartão Servidor Cidadão.



    Parágrafo Único - O Cartão somente poderá ser utilizado nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que estejam legalmente constituídos no Município.



    Art. 2º O Cartão de benefícios que trata esta Lei tem por objetivo incentivar o desenvolvimento da economia cubatense, gerar empregos, alavancar o desenvolvimento quantitativo e qualitativo do comércio e do serviço local, bem como proporcionar aos Servidores Públicos um benefício.



    Art. 3º O Cartão destina-se aos Servidores Públicos Ativos, pertencentes aos Quadros da Administração Pública Direta, Companhia Municipal de Trânsito - CMT e Caixa de Previdência, independente dos níveis em que se encontram, bem como aos Inativos e Pensionistas do Município.



    § 1º A adesão ao Cartão será facultativa.



    § 2º O servidor que optar por aderir ao Cartão concorrerá com5% do valor que for disponibilizado para consumo.



    § 3º O valor disponibilizado poderá ser usado de forma fracionada, em diferentes datas e estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, podendo ser cumulativo.



    § 4º Não haverá anuidade do Cartão para o servidor.



    Art. 4º Para promover o cadastramento dos comerciantes e prestadores de serviços do Município interessados em participar do programa de incentivo que trata esta Lei, o Poder Executivo poderá firmar convênios com as instituições representativas do comércio e de serviços local.



    Art. 5º Ficam o Poder Executivo, a Companhia Municipal de Trânsito - CMT e a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão autorizados a efetuar desconto direto na folha de pagamento dos seus servidores, no valor correspondente ao percentual estabelecido no § 2º do artigo 3º.



    Parágrafo Único - O servidor que optar pelo Cartão deverá firmar Termo de Adesão ao sistema, concordando com o desconto em folha de pagamento.



    Por sua vez, o Decreto nº 9.465/09 regulamentou tal tema, da seguinte forma:



    Art. 1° Fica instituído, nos termos da Lei n° 3.355, de 17 de dezembro de 2009, o CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO.



    Art. 2° Para a execução do Programa de Estímulo à Economia Local, a ser promovido através do Cartão Servidor Cidadão, o Poder Executivo:



    I - contratará uma empresa para fornecer e gerenciar o sistema do Cartão, sendo que os equipamentos necessários à consecução das transações serão implantados pela operadora do sistema e as despesas com o custeio do sistema e sua manutenção serão suportadas pelo comerciante ou prestador de serviço participante do Programa;



    II - firmará termo de parceria com a instituição representativa do comércio e de serviços local legalmente estabelecida no Município, a qual firmará Termo de Adesão com os comerciantes e prestadores de serviços interessados em aderir ao Programa, que faz parte integrante deste instrumento.



    Art. 3° A adesão ao Cartão Servidor Cidadão dar-se-á:



    I - por opção expressa das pessoas constantes no artigo 3° da Lei n° 3.355, de 17 de dezembro de 2009, até 10 de janeiro de 2010;



    II - por opção do comerciante ou do prestador de serviços, a qualquer tempo, através de Termo firmado com a Associação Comercial e Industrial de Cubatão.



    Parágrafo único. Aquele que não se manifestar até a data estabelecida no inciso I deste artigo, poderá aderir ao Cartão aqualquer momento, operando seus efeitos somente a partir do mês seguinte ao da opção, sem direito ao crédito retroativo.



    [...] 



    Art. 8° O valor a ser disponibilizado no Cartão Servidor Cidadão corresponderá a R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês.



    Parágrafo único. RM RA O benefício de que trata o caput deste artigo será disponibilizado em até 12 (doze) parcelas, podendo ser prorrogado por iguais períodos.



    Art. 9° Os valores colocados à disposição do beneficiário optante no Cartão Servidor Cidadão deverá ser utilizado em até 3 meses, após a data do creditamento da última parcela.



    Parágrafo único. O direito de dispor dos valores creditados no Cartão decairá após o transcurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, sem que o beneficiário tenha direito ao recebimento do correspondente em espécie.



    Art. 10. Aquele que não aderir ao Cartão Servidor Cidadão não receberá o correspondente em espécie ou sob qualquer outra forma.



    (...)



    Com efeito, como se vê, o presente benefício foi criado como intuito de fomentar a economia local, era facultativo, concedido apenas aos servidores que optassem por contribuir com 5% de seus vencimentos, e contava com uma série de regras que deveriam ser observadas, como locais, forma e prazo específicos para utilização.



    Não implicava, pois, automaticamente, aumento de R$ 500,00 no holerite dos servidores municipais de Cubatão.



    Ademais, não se pode negar a natureza precária e transitória do mencionado benefício.



    Assim, de fato, indenização alguma pode advir da referida norma, pois o benefício em foco é de natureza singular, não incorporável e sem feição de generalidade, pois sua atribuição depende da opção do servidor, da consequente contrapartida, considerando, ainda, sua singularidade de fomento da economia local, segundo critérios objetivos apontados pelo legislador.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente